Tribunal: TJES
Processo: 5003673-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003673-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: HELENA ALTOE MAGNAGO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
VALE S. A.

AGRAVAD
AS
: HELENA ALTOE MAGNAGO
E
CONSERVADORA NORSUL E SERVICOS MARITIMOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VALE S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id
s
846187-9, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos do “cumprimento de sentença por quantia certa” registrado sob o n. 1039942-25.1998.8.08.0024, requerido em desfavor de
CONSERVADORA NORSUL E SERVICOS MARITIMOS LTDA.
, que, dentre outras providências, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
HELENA ALTOE MAGNAGO
e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso (id 846158) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual” (p. 6); 2) “a decisão ora agravada acolheu uma exceção de pré-executividade, apresentada em face do incidente de desconsideração jurídica manejado pela ora agravante, tendo nitidamente caráter de decisão interlocutória” (p. 7); 3) “há de se levar em consideração o fato de que, quem deu causa à inclusão da agravada no pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente exceção de
P
réexecutividade não foi a VALE, mas sim a 2ª agravada, visto que foi quem juntou aos autos de origem o contrato social (fls. 11/13 do proc. de origem) sabidamente desatualizado” (p. 10); e 4) “a condenação em honorários advocatícios no presente caso é absolutamente injusta” (p. 11).

Requereu o provimento do recurso
para “que seja reformada a decisão atacada, a fim de excluir a condenação da VALE ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de HELENA ALTOÉ MAGNAGO” (id 846158, p. 13).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 847898,
pp. 1-3
).

Contrarrazões no id 965641.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
VALE S. A.

AGRAVAD
AS
: HELENA ALTOE MAGNAGO
E
CONSERVADORA NORSUL E SERVICOS MARITIMOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-s
e
de agravo de instrumento interposto pela
Vale S. A. em razão
da respeitável decisão id
s
846187-9 proferida nos autos do “cumprimento de sentença por quantia certa” requerido em desfavor de
Conservadora Norsul e Serviços Maritimos Ltda.
, que, dentre outras providências, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Helena Altoe Magnago
e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual” (p. 6); 2) “a decisão ora agravada acolheu uma exceção de pré-executividade, apresentada em face do incidente de desconsideração jurídica manejado pela ora agravante, tendo nitidamente caráter de decisão interlocutória” (p. 7); 3) “há de se levar em consideração o fato de que, quem deu causa à inclusão da agravada no pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente exceção de
P
réexecutividade não foi a VALE, mas sim a 2ª agravada, visto que foi quem juntou aos autos de origem o contrato social (fls. 11/13 do proc. de origem) sabidamente desatualizado” (p. 10); e 4) “a condenação em honorários advocatícios no presente caso é absolutamente injusta” (p. 11).

Requereu o provimento do recurso
para “que seja reformada a decisão atacada, a fim de excluir a condenação da VALE ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de HELENA ALTOÉ MAGNAGO” (id 846158, p. 13).

O recurso deve ser provido.

A agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica (id 846181, pp. 27-9), sendo determinada a citação dos sócios pela Julgadora (id. 846181, pp. 31-2). Em que pese a agravada Helena Magnago ter sido excluída da demanda em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade que apresentou,
fato é que a matéria versada na referida defesa atípica está relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Sobre honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal” (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308; Proc. 2019/0276773-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29-10-2020).

Na esteira do precedente acima mencionado, este egrégio Tribunal de Justiça assentou que o colendo Superior Tribunal de Justiça, “decidindo especificamente casos que versam sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem firmado entendimento no sentido de que não é devida a condenação de honorários advocatícios por ausência de previsão normativa” (AI 0010226-71.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15-09-2020; DJES 06-11-2020).

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo de instrumento

para excluir da decisão recorrida a condenação da recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
VALE S. A.

AGRAVAD
AS
: HELENA ALTOE MAGNAGO
E
CONSERVADORA NORSUL E SERVICOS MARITIMOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
DA PESSOA JURÍDICA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. - No caso, a
agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica (id 846181, pp. 27-9), sendo determinada a citação dos sócios pela Julgadora (id. 846181, pp. 31-2). Em que pese a agravada Helena Magnago ter sido excluída da demanda em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade que apresentou,
é indiscutível que
a matéria versada na referida defesa atípica está relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. - Sobre honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal” (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308; Proc. 2019/0276773-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29-10-2020).

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.